Tribunal: TJBA
Processo: 8000185-13.2025.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000185-13.2025.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EVA MARIA MANGUEIRA

Advogado(s)
:
FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FRACIONAMENTO ARTIFICIAL DE DEMANDAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO PROCESSUAL.
CASSAÇÃO DA SENTENÇA
.

I. Caso em exame:

Ação Declaratória de Nulidade/Inexistência de Relação Contratual cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Consumidora idosa e semianalfabeta contra a Instituição Financeira, objetivando a anulação de contrato de empréstimo consignado não solicitado e o ressarcimento dos valores descontados de seu benefício previdenciário. O Juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de fracionamento artificial de ações, em inobservância à Recomendação 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça e ao Enunciado 53 do Sistema de Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

II. Questão em discussão:

a) Ausência de observância do princípio da primazia do julgamento de mérito e do dever de oportunizar o saneamento de vício processual (art. 4º, art. 9º, art. 10, e art. 321 do Código de Processo Civil).

b) Configuração, ou não, do fracionamento artificial de demandas como causa para a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir.

III. Razões de decidir:

A.
A extinção do processo sem resolução do mérito, motivada pela suposta irregularidade da cumulação de pedidos ou pela fragmentação artificial de demandas, exige a prévia concessão de oportunidade à Parte Autora para que promova a emenda ou o saneamento do vício, conforme a regra cogente do Artigo 321 do Código de Processo Civil. A inobservância deste comando legal, somada à ausência de intimação específica sobre o fundamento da extinção, configura cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios do contraditório e da cooperação (art. 5º e art. 6º do Código de Processo Civil).

B.
O princípio da primazia do julgamento de mérito, balizador do novo sistema processual civil, impõe ao Magistrado o dever de buscar, sempre que possível, a superação dos vícios formais para a entrega da prestação jurisdicional de fundo, devendo a extinção ser a
ultima ratio
.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja oportunizado à Apelante o saneamento do suposto vício de fracionamento de ações ou o prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

"1. A extinção do processo sem resolução do mérito por suposto fracionamento artificial de ações, fundado na ausência de interesse de agir, reclama a prévia intimação da Parte Autora para o saneamento do vício ou manifestação, sob pena de violação dos Artigo 4º, Artigo 6º e Artigo 321 do Código de Processo Civil e de configurar cerceamento de defesa. 2. Os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito impõem ao julgador a concessão de prazo para que a parte autora promova a cumulação de pedidos e contratos em uma única demanda, antes da extinção do processo sem resolução do mérito por fracionamento artificial."

Dispositivos relevantes citados:

Artigos: 4º, 6º, 9º, 10, 321, 485, 1.009 e 1.013, § 3º, inciso I, todos do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
(processo

8000185-13.2025.8.05.0194
) interposto por
EVA MARIA MANGUEIRA
em face da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Pilão Arcado
,
nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexistência de Relação Contratual cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais em face de
BANCO DO BRASIL S.A
.
, ora Apelado.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA